Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708553-32.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: MARCELO URIARTE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73978292/73630691) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator